Tribunal: TJBA
Processo: 8020605-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020605-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: CRISTIANO FERNANDES MAGALHAES Advogado(s):MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, MARILTON FERREIRA DOS SANTOS JR ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. – em Recuperação Judicial, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 0534164-28.2014.8.05.0001, em trâmite perante a 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que determinou ao credor optar entre habilitar o crédito ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença ajustado aos termos do plano de recuperação judicial homologado. 2. O crédito decorre de inadimplemento contratual anterior ao pedido de recuperação judicial, protocolado em 31/03/2015. A sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada em 01/08/2019. 3. Em razão do julgamento deste recurso, resta prejudicado o Agravo Interno interposto nos autos, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de inadimplemento contratual anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal e se deve se submeter às regras do plano aprovado; III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Créditos cujo fato gerador decorre de inadimplemento contratual anterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, submetendo-se aos efeitos do plano de recuperação homologado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1051. 6. A novação legal operada com a aprovação do plano vincula inclusive os credores que não promoveram habilitação formal, sendo vedada a execução autônoma em desconformidade com os termos pactuados no processo recuperacional. 7. Os honorários advocatícios sucumbenciais têm como fato gerador a sentença que os fixa. Se esta é proferida após o pedido de recuperação judicial, os honorários possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando ao plano, conforme entendimento reiterado do STJ. 8. Por ostentarem caráter alimentar e gozar de privilégio legal (art. 85, §14, do CPC), os honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação podem ser executados autonomamente, conforme decidido no REsp 1.841.960/SP e no EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.933.334/RS. 9. A distinção entre a natureza concursal do crédito principal e a natureza extraconcursal dos honorários preserva os princípios da isonomia entre credores, da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional prestada ao advogado. 10. A análise da natureza extraconcursal dos honorários, embora não tenha sido objeto de pedido expresso neste Agravo de Instrumento, decorre de controvérsia conexa submetida ao Tribunal no Agravo de Instrumento nº 8019523-70.2025.8.05.0000, interposto pelo credor e distribuído à mesma Relatoria. Considerando o julgamento conjunto dos recursos, a apreciação do tema insere-se nos limites da lide, em conformidade com o art. 489, §1º, IV, do CPC, afastando qualquer alegação de julgamento extra petita. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Indeferida a majoração de honorários recursais por ausência de fixação anterior e inexistência de sucumbência relevante. Tese de julgamento: 1. Créditos decorrentes de inadimplemento contratual anterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal e devem observar os termos do plano de recuperação aprovado, ainda que não tenham sido formalmente habilitados. 2. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e podem ser executados autonomamente, independentemente de submissão ao plano. 3. A análise da natureza jurídica dos honorários, embora não suscitada diretamente pela parte agravante, insere-se nos limites da controvérsia recursal, quando conexa a recurso interposto pela parte adversa e submetida ao julgamento conjunto, não configurando decisão extra petita. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59; CPC, arts. 85, §14, 489, §1º, IV, e 1.021, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1051, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.04.2022; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.10.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.933.334/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020605-39.2025.8.05.0000, agravante OAS Empreendimentos S/A – em Recuperação Judicial e como agravado CRISTIANO FERNANDES MAGALHAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.